Tribunal: TJPA
Processo: 0813781-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813781-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA, LEIDE DIANA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813781-55.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA – OAB-A

PACIENTE: PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA E LEIDE DIANA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/ (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIA
ÇÃ
O PARA O TR
Á
FICO.

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NÃO CONHECIMENTO.
A tese referente à alegada contaminação da cadeia probatória derivada de prova obtida de maneira ilícita, que ensejaria a violação dos arts. 157 e 158 do CPP, é alegação que não merece ser conhecida, pois, como sabido, o
habeas corpus
não é via adequada para seu exame por não comportar dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório; além disso, como já restou demonstrado, não há evidências, no caso concreto, de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

DO FLAGRANTE PREPARADO
. INOCORRÊNCIA
.
Registra-se que esta tese não restou comprovada de plano, razão pela qual tal matéria mostra-se exógena ao perímetro cognoscível pela via estreita do
Habeas Corpus
, devendo ser analisada durante a instrução processual, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

DA PROVA ILÍCITA – INVASÃO DE DOMICÍLIO.
.

ILEGALIDADE DA ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL SEM MANDADO JUDICIA
L. INOCORRÊNCIA
.
Diligência empreendida na residência amparada em investigação e denúncia anônima que demonstraram a ocorrência do crime de tráfico. Fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes. Precedentes.

DA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
Não há falar em contraditório e ampla defesa em sede de inquérito policial, tendo em vista sua natureza inquisitorial
. Precedente.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos dezenove dias do m
ê
s de setembro
de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
19
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813781-55.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELIZANGELA GEMAQUE DE ALMEIDA – OAB-A

PACIENTE: PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA E LEIDE DIANA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA E LEIDE DIANA SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, nos autos de nº
0814719-91.2024.8.14.0051.

Narra a impetrante que os pacientes
foram presos em flagrante delito, sob a suposta acusação dos crimes tipificados no
art.33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
após monitoramento do nacional Paulo Silvano Assis da Silva desde 2023, pela Superintendência Regional do Baixo Amazonas, sob o suposto envolvimento que o tráfico de entorpecentes, após os agentes receberam denúncia anônima informando sobre a existência de um galpão na Rua 31 do Residencial Salvação, utilizado para armazenar a referida substâncias ilícita.

Discorre que diante dessa informação, a equipe policial se deslocou até o referido galpão, e ao adentrarem o local, encontraram uma quantidade expressiva de maconha, totalizando 33 volumes entre tabletes, tijolos e um cilindro de aproximadamente 100 kg. Durante a realização das buscas, os pacientes chegaram ao galpão ao galpão conduzindo um veículo chevrolet S10, que ao serem abrdados, Paulo afirmou ser proprietário do galpão, alegando que o espaço havia sido alugado, entretanto, não apresentou qualquer documento de comprovação no momento, sendo ainda apreendidos diversos materiais utilizados para manipulação e embalagem de entorpecentes, tais como sacos plásticos, embalagens de alumínio, preservativos, plástico filme, uma prensa hidráulica e uma balança de precisão. Além disso, dois iphones bloqueados foram encontrados em posse dos suspeitos, reforçando as suspeitas sobre suas atividades ilícitas.

Alega que foi protocolado um pedido de revogação da prisão preventiva, que até o presente momento não foi apreciado pelo judiciário. Em paralelo, foi solicitada a realização de um laudo pericial com o objetivo de confirmar ou não a integridade da cadeia de custódia das provas materiais, especialmente sobre a droga apreendida. O resultado do laudo pericial, que ora anexamos, confirmou a quebra da cadeia de custódia, evidenciando múltiplas irregularidades no manejo e preservação das provas.

Ressalta as condições pessoais da paciente, como primariedade, sendo responsável pela criação de sua filha menor de 15 ano de idade, além de ser responsável pelos cuidados de sua genitora idosa, em tratamento médico, necessitando de seus cuidados.

Quanto ao paciente PAULO, conforme autos nº 5000051-59.2023.8.03.0001, estava cumprindo prisão domiciliar devido seu precário estado de saúde, que inclui insuficiência cardíaca, trombose e outras doenças debilitantes, necessitando de atendimento especializado e acompanhamento contínuo.

Suscita grave violação da cadeia de custódia e integridade da prova, ausência de perícia técnica no local do crime antes da remoção da droga, violando o art. 158 do CPP, comprometendo a idoneidade da prova, uma vez que não garantias de que a substância apreendida seja a mesma que foi apresentada como evidência.

Arguiu ainda que a permissão para que terceiros, inclusive a imprensa, manuseassem o material apreendido evidencia uma grave falha na preservação da cadeia de custódia. Este ponto é fundamental porque contraria o princípio da inviolabilidade e da segurança das provas, o que é crucial em processos criminais onde a materialidade do delito deve ser provada de maneira inquestionável. A exposição dos vestígios a agentes externos, que não têm a qualificação técnica nem a responsabilidade oficial para manuseá-los, introduz riscos de contaminação, adulteração ou perda de integridade das provas, o que invalida sua utilização processual.

Alega possível flagrante preparado e ilegalidade na operação policial que culminou na prisão dos pacientes, comprometendo a legitimidade dos atos processuais subsequentes. . Um conjunto de atos realizados pelos agentes públicos violou direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, exigindo, portanto, uma análise detida para assegurar a aplicação correta da justiça.

Alega violação ao princípio do Contraditório e da ampla defesa, no caso a ausência dos proprietários durante a apreensão da droga é essencial para que possa acompanhar o procedimento, verificar a integridade das provas e contestar eventuais irregularidades que possam ocorrer durante a operação policial. A impossibilidade de acompanhar a apreensão impediu que os proprietários exerçam seu direito de defesa de maneira plena e eficaz.

Por fim requereu:

1.

liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, dada a manifesta em razão das ilegalidades evidenciadas na busca e apreensão baseada em denúncia anônima e na ausência de apreensão de drogas em posse direta dos requerentes, considerando, ainda, suas condições pessoais e responsabilidades familiares, com a respectiva concessão. No mérito, seja confirmado a concessão da liminar com a manutenção da soltura dos pacientes.

2. A anulação do processo em razão da flagrante violaçãos da cadeia de custódia e das ilegalidades cometidas durante a operação policial. Estas violações comprometem a integridade das provas e, consequentemente, a legitimidade e legalidade do procedimento investigatório e processual., conforme demonstrado pelo laudo pericial anexado.

3. o DESENTRANHAMENTO de todas as provas ilícitas obtidas em violação às normas constitucionais e legais, conforme determinam os artigos 5º, LVI, da Constituição Federal e 157, § 5º, do Código de Processo Penal. As provas derivadas de invasão de domicílio sem mandado judicial, denúncias anônimas não verificadas e armas de manuseio indevido pela imprensa devem ser retiradas dos autos.

4. por fim, a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, tendo em vista a tese de nulidade e a prisão indevida, requer-se a imediata liberdade dos acusados, considerando a gravidade das irregularidades e a urgência do caso.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar pleiteada (id.21582178) e requisitei informações ao juízo inquinado coator.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.21618216)

“
SINTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA À ACUSAÇÃO. Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa dos flagranteados Paulo Silvano Assis da Silva e Leide Diana Silva, acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Relatório dos Fatos e Andamento Processual

No dia 04 de agosto de 2024, os flagranteados foram presos em flagrante por supostamente estarem envolvidos em atividades de tráfico de drogas. Durante a operação, foi apreendida uma quantidade expressiva de entorpecentes, totalizando 431,850 kg de drogas, entre maconha e cocaína. A prisão em flagrante foi devidamente homologada por este juízo, e foi decretada a prisão preventiva dos acusados para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva (Id. 122217151).

A defesa, em 05 de agosto de 2024, ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 122329571), alegando, em síntese, a ilegalidade da busca e apreensão, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, ausência dos requisitos legais do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, bem como as condições pessoais favoráveis dos requerentes, incluindo responsabilidades parentais. Alternativamente, pleiteou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público, em manifestação apresentada sob Id. 122572575, opinou pela manutenção da prisão preventiva, ressaltando a gravidade concreta dos delitos, a grande quantidade de drogas apreendidas e o risco à ordem pública, reiterando a necessidade da custódia cautelar.

Em 22.08.2024 este Juízo exarou decisão mantendo a prisão dos investigados conforme ID n. 123679139 e na ocasião destacou que apensar de Leide Diana ser mãe de filha menor, esta já conta com 15 anos de idade e em relação aos cuidados da mãe enferma não foi trazido aos autos qualquer documento idôneo que seja a única pessoa responsável pela idosa. E, em relação ao investigado Paulo Silvano foi constatado que as enfermidades que alega possuir não da azo a sua liberdade, pois até o momento a SEAP não informou a este Juízo acerca da impossibilidade de cumprir seu dever de garantir a saúde do custodiado.

Impero destacar ainda que a partir das investigações foram requeridas outras três medidas cautelares, quais sejam, 0815540-95.2024.8.14.0051, 0815535-73.2024.8.14.0051, 0815540-95.2024.8.14.0051.

Quando do cumprimento das medidas novas medidas cautelares foi apreendida uma aeronave, a qual estava sedo modificada, para conseguir efetuar aterrissagem em rios, bem como diversos documentos, que em tese, são falsos, apontando assim a expertise dos investigados no crime de tráfico de drogas.

DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS.

Paulo Silvano Assis da Silva, já respondeu a uma multiplicidade de ações penais e atualmente ostenta os seguintes processos em andamento: 0807095-25.2023.8.14.0051 (2ª Vara Criminal de Santarém – Receptação); 0800134-68.2023.8.14.0051 (1ª Vara Criminal de Santarém – Falsidade Ideológica); 0009185-44.2020.8.14.0051 (Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher); 5000051-59.2023.8.03.0001 (Execução Penal restando 10.319 Dias de cumprimento de pena – Vara das Execuções Penais de Santarém.

Leide Diana Silva é tecnicamente primária.

LAPSO TEMPORAL DAS MEDIDAS CAUTELARES

Os acusados foram presos em flagrante delito no dia 04.08.2024, ou seja, pouco mais de 20 dias.

DEMAIS INFORMAÇÕES

O processo encontra-se em fase inicial, aguardando término das investigações.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 21242500).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos oras pacientes, por várias ilegalidades no flagrante, como quebra da cadeia de custódia, nulidade absoluta das provas
,
violando o princípio do contraditório e ampla defesa, além dos pacientes possuírem condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória. Pugnando, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão de ilegalidade evidenciadas na busca e apreensão e as violações que comprometem a integridade das provas, e no mérito, a confirmação da ordem.

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Conforme impetração, suscitam os pacientes o reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas em razão a ausência de perícia técnica no local do crime antes da remoção das drogas, em violação ao art.158 do CPP.

Inicialmente, tenho que a tese referente à alegada contaminação da cadeia probatória derivada de prova obtida de maneira ilícita, que ensejaria a violação dos arts. 157 e 158 do CPP, é alegação que não merece ser conhecida, pois, como sabido, o
habeas corpus
não é via adequada para seu exame por não comportar dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório; além disso, como já restou demonstrado, não há evidências, no caso concreto, de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que os pacientes exercitarão com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

No caso em apreço, conforme entendimento encampado por esta e. Corte de Justiça, não se admite a utilização da via estreita do
habeas corpus
para discutir a aventada ocorrência da quebra da cadeia de custódia em razão a ausência de perícia técnica no local do crime antes da remoção das drogas por demandarem aprofundado exame do conjunto fático-probatório.

Ressalte-se, que o objetivo do reconhecimento da mencionada ilegalidade da quebra da cadeia de custódia exige ampla valoração de provas e avaliação de fatos, o que transborda aos estreitos limites do
mandamus
, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, marcado por cognição sumária e rito célere.

Destaque-se, ainda, no que se refere à quebra na cadeia de custódia, entendo que se trata de matéria meritória, que deve ser analisada no juízo de origem, pois demanda dilação probatória, portanto, fora dos limites do presente procedimento constitucional, especialmente, por não serem evidenciadas de plano, logo,
data venia
, incomportável à análise da tese defendida pelo impetrante por exigir incursão aprofundada no acervo probatório em sede de
habeas corpus.

Sobre a matéria, o c. STJ tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a
supressão
ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Neste caso, o Tribunal a quo ponderou que a análise da questão ventilada pela defesa depende de apreciação de elementos de prova, providência inviável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo não se presta ao estudo aprofundado de fatos e provas, limitando-se a situações em que se constata flagrante ilegalidade, cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3. A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 153823 RS 2021/0293265-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

Com efeito, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

Com efeito, nos termos da jurisprudência,

“não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova”.
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

E, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INTEGRIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal apontou que o reconhecimento da nulidade na cadeia de custódia demandaria uma incursão aprofundada no exame da prova “na medida em que pressuporia a oitiva dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas acima indicadas e seu cotejo com os demais elementos de prova, num juízo que claramente desborda do espectro do “habeas corpus”.

2. Além disso, apontou que “tampouco há como se assentar, ao menos à luz dos documentos trazidos à impetração, que a defesa não tenha tido acesso à integralidade das provas produzidas, tal como fornecidas à polícia federal”.

3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Assim, considerando que as questões ventiladas demandam ampla análise de elementos de prova e de fatos, que extrapolam o âmbito estreito do remédio heroico, a par de não ter sido constatada, de plano, patente ilegalidade, impõe-se o não conhecimento do
writ
.

DO FLAGRANTE PREPARADO

Neste capítulo a Defesa suscita existir indícios de possível flagrante preparado, uma vez que a ação policial pode ter sido deliberadamente planejada de modo a induzir a conduta dos pacientes, colocando em xeque a legalidade da prisão efetuada e a validade das provas obtidas.

No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível, ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico.

Nesse sentido é o comando da Súmula n. 145 do STF: "não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação".

Verifica-se a hipótese de flagrante preparado quando a atividade policial provoca/induz o cometimento do crime, ação sem a qual o crime jamais seria flagrado, pelo menos nas circunstâncias em que ocorreu (nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 565.902/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 19.5.2020).

Inicialmente, quanto à alegação do flagrante preparado, salienta-se que a matéria extrapola os limites do
habeas corpus
, uma vez que se trata de instrumento de cognição sumária, no qual não é admitida a análise de questão fática, dependente de dilação probatória.

Registra-se que esta tese não restou comprovada de plano, razão pela qual tal matéria mostra-se exógena ao perímetro cognoscível pela via estreita do
Habeas Corpus
, devendo ser analisada durante a instrução processual, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

No que tange ao pedido de reconhecimento do flagrante preparado, formulado pelo Impetrante, inconsistente tal postulação
.

No caso presente, observa-se que a prisão em flagrante foi antecedida de investigação da Superintendência Regional do Baixo Amazonas que vinha monitorando PAULO SILVANO desde 2023, devido a suposto envolvimento com tráfico de drogas, além de denúncia anônima informando sobre a existência de um galpão na Rua 31 do Residencial Salvação, utilizado para armazenar a substância ilícita, no qual os agentes públicos ao se deslocarem ao referido endereço, e ao adentrarem no local, encontraram uma expressiva quantidade de maconha, totalizando 431,850 kg, entre maconha e cocaína.

Das informações e decisões trazidas aos autos, verifica-se que a alegação de que o flagrante dos oras pacientes fora preparado não prospera, porquanto extrai-se elementos indicativos de que os pacientes exerciam consciente e livremente o comércio de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido, o d. Juízo coator consignou :

No presente caso, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo noticia de ilícito penal, em tese, e indícios de autoria do flagranteado. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. A materialidade delitiva está inserta no laudo de constatação inserido nos autos de nº 2024.04.000502-QUI da Policia Cientifica do Pará, onde consta grande quantidade de drogas sendo manipuladas perfazendo um total de 431,850kgs (quatrocentos e trinta e um quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de drogas conhecidas vulgarmente como "MACONHA" E "COCAINA" e onde os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos e declarações constantes dos autos. As contradições e detalhes nos depoimentos não serão analisadas no presente momento, sob pena de antecipação de culpa. Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal. O Ministério Público e a Defesa foram comunicados. III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estar revestido da legalidade formal e material.

(...)

IV - DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. No caso em tela, verifico que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do(s) crimes estão claramente evidenciados no auto de prisão em flagrante. O risco de manter de manter o autuado em liberdade enquanto aguarda julgamento esta demonstrado na forma como o crime foi praticado, de acondicionamento (fracionados e embalados), grande quantidade 431,850kgs (quatrocentos e trinta e um quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de drogas conhecidas vulgarmente como "MACONHA" E "COCAINA" , bem como nas circunstâncias em que ocorreu a prisão, o que evidencia dedicação aos delitos da espécie e a possibilidade concreta de reiteração delitiva o que revela concretamente sua periculosidade Ademais, os representados possuem antecedentes criminais, o que revela a sua propensão à prática delitiva e as suas inadaptação ao convívio social, deixando clara a presença requisitos da prisão preventiva, forte nos arts. 312 e seguintes do CPP, razão pela qual entendo necessária conversão da prisão Flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública. Ressalto que não se mostram suficientes ou adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois elas não seriam capazes de resguardar os fins a que se destina a prisão preventiva. V – DECISÃO. Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA, LEIDE DIANA SILVA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser mantido sob custódia em estabelecimento prisional adequado, à disposição deste Juízo [...]”. (ID nº 21546649).”

Assim, baseados em informações externas os policiais começaram a investigação e, dessa forma, os réus ficaram livres para agir".

Constata-se, portanto, que já havia notícia do exercício da traficância pelo paciente PAULO, a partir da qual originou-se uma investigação prévia, e denúncia anônima, que levou à operação resultante da prisão em flagrante.

Destarte, o crime de tráfico já se consumava em razão de os pacientes ter em depósito os entorpecentes. Ademais, em momento algum, os policiais
induziram
ou
instigaram
os pacientes a terem em depósito o tóxico, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja ocorrência se iniciou antes mesmo da atuação policial, não havendo que falar em flagrante preparado com consequente crime impossível.

Nesse sentido:

"

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE CRIME. ENUNCIADO SUMULAR N. 145/STJ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DECISUM MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Há flagrante preparado (ou provocado) quando o agente é induzido à prática de um crime pela "pseudovítima", por terceiro ou pela polícia (cf. J. F. Mirabete, Processo Penal, ed. Atlas, 2003, p. 375). Nesse caso não há crime, em face da ausência de vontade livre e espontânea do agente, pois este, na verdade, é induzido à prática de uma ação delituosa. Nesse sentido o Enunciado Sumular n. 145 do Pretório Excelso, verbis: "Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". II - In casu, já havia noticia do exercício da traficância pelo sentenciado, a partir da qual originou-se uma investigação prévia, que levou à operação resultante da prisão em flagrante. Destarte, o crime de tráfico já se consumava em razão de os denunciados trazerem consigo e transportarem os entorpecentes; ademais, em momento algum, os policiais induziram ou instigaram o paciente e os demais denunciados a transportar o tóxico, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja ocorrência se iniciou antes mesmo da atuação policial. III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 565902 SP 2020/0061980-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020).

De mais a mais, concluir de forma diversa exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos de origem para analisar todas as circunstâncias e, até mesmo, se já existia a prática da traficância antecedendo ao fato,
medida inviável, como consabido, na via estreita do mandamus
.

Não configurada, portanto, qualquer flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão do
writ

de ofício. E, neste
habeas corpus
, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto
a ensejar a alteração da decisão ora combatida,
devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Da violação de domicílio, e
m razão da entrada dos policiais no galpão, pertencente aos pacientes
,
sem a devida autorização, o que implicaria na ilegalidade do flagrante.

Apesar do que alegado pela defesa em sua impetração, tem-se dos autos que a ação policial teria decorrido de investigação ocorrido desde o ano de 2023, no qual estando com prisão preventiva decretada pela Comarca de Macapá e ser encontrar foragido, e se encontrando usando documentos falsos no município de Santarém, o que motivou sua prisão no referido ano, tendo ainda a autoridade policial recebido informações que o mesmo estava exercendo o tráfico de entorpecentes no município, razão pela qual passou a ser monitorado pelo Núcleo de Inteligência de Operações da Superintendência Regional do Baixo Amazonas.

De acordo ainda com os relatos dos agentes públicos no IPL (id.122214057), no qual receberam informações através de denúncia anônima, que existia um galpão situado na Rua 31, última rua do Residencial Salvação, já perto da nova Av. Moaçara, onde tal imóvel seria usado como depósito para armazenamento de drogas, no qual fora feito levantamento pela polícia e descobriram que o imóvel pertencia aos pacientes, recebendo ainda informações que na noite anterior havia uma intensa movimentação de pessoas no citado galpão, e que a possível droga que tivesse naquele local poderia ser retirada no dia seguinte. Diante tais informações a equipe, comandada pelo Delegado Jamil Casseb, deslocaram-se até o endereço informado, onde encontraram um buraco, na parte de trás do referido galpão, por onde entraram naquele imóvel, e após averiguação, perceberam que havia uma parte subterrânea cuja tampa de concreto estava arrombada, e que no seu interior

foi encontrado uma grande quantidade de substância conhecida por “MACONHA”, sendo 313 (trezentos e treze) volumes divididos em forma “tabletes” e “tijolos”, e, um grande volume em formato de cilindro, de aproximadamente 100kg, também parecendo ser droga “OXI”, sendo observado ainda que já haviam levado parte dessas substâncias. Há ainda informação pelos agentes que dentro da parte subterrânea desse galpão, onde as substâncias foram encontradas, parecia funcionar um laboratório de manipulação, fracionamento e embalagem de entorpecentes, ocasião em que chegou ao local, os pacientes

em um veículo, o qual alegaram ser donos do galpão e que havia alugado o referido imóvel para um pessoal de Fortaleza, mas não os identificou, assim como não apresentou nenhum documento comprovando tal alegação, razão pela qual foram feito o devido flagrante e detenção dos pacientes.

Observo que os policiais adentraram ao imóvel em razão de uma intensa investigação, corroborada pela denúncia anônima, no qual relatava que havia o armazenamento de entorpecente dentro do um referido imóvel.

Tem-se, portanto, que o ingresso no domicílio, apesar de forçado, se deu em razão de informações obtidas pela inteligência policial que, após diligências previamente realizadas, tomaram conhecimento do local onde ocorria o crime, sendo o proceder adotado pelos agentes da segurança pública mero exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, pois o ingresso dos agentes públicos, ainda que desprovido de mandado judicial, se deu amparado em legítimas razões, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão do crime em comento, tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, sendo cediço que as informações obtidas pela inteligência da polícia mediante diligências prévias e que redundam em acesso à residência não configura constrangimento ilegal, mas sim exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, como se depreende da decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, conforme ementa a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO PARA DEBELAR
TRÁFICO DE DROGAS
NA REGIÃO
. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, COM AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO MENOR QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos
crimes
de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. O desenvolvimento de investigação policial originada de informações obtidas pelo Centro de Inteligência Policial para debelar tráfico de entorpecentes em determinada localidade, que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado, não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim no exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. A conduta das autoridades policiais, de aguardarem a mãe do menor que se encontrava sozinho na residência onde havia suspeita de guarda de substancial quantidade de entorpecentes, de maneira a obter sua autorização para o ingresso no local denota o regular exercício de atribuições investigativas. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 640.548/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, tendo em vista que a entrada forçada no domicílio se deu em razão de investigação previamente realizada para apurar denúncia de tráfico de drogas na região, logo não há qualquer irregularidade na apreensão da droga e os apetrechos para a comercialização, assim como a detenção dos pacientes, realizado no referido imóvel, configurando a materialidade e autoria delitiva.

Em razão do exposto, e por não observar qualquer irregularidade no procedimento policial, tendo em vista que a entrada além de ser autorizada no domicílio, também

se deu em razão de investigação previamente realizada para apurar denúncia de furto e tráfico de drogas, logo não há qualquer irregularidade na apreensão da droga e detenção do paciente, realizado na residência, configurando a materialidade e autoria delitiva.

O juízo de primeiro grau, diante dos fatos colhidos durante a investigação policial que concluiu pela demonstração da materialidade delito pelo Boletim de Ocorrência Auto/Termo de exibição e apreensão e Laudo Toxicológico provisório, bem como indícios suficientes de autoria dos pacientes, em razão da própria condição de autuação (flagrante próprio), além dos depoimentos das testemunhas indicando que os pacientes foram presos em flagrante delito após ser encontrado em seu estabelecimento uma diversidade de entorpecentes, razão pela qual manteve a medida constritiva sob o fundamento da necessidade de cautelar mais gravosa em razão da manutenção da ordem pública, considerando a gravidade do delito praticado que representa perigo à saúde pública e à segurança pública.

De acordo com que se observa, o juízo fundamentou devidamente a prisão em razão da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, entendo que não há qualquer irregularidade a ser reparada na referida ação policial.

DA VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

No tocante à tese defensiva relativa ao desrespeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, entendo que não merece prosperar o referido pleito, tendo em vista que a prisão preventiva dos pacientes decorreu de flagrante e representação da Autoridade Policial, para fins de elucidação da suposta ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificado no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Diante das circunstâncias que envolve a prática criminosa, fora realizada diligência policial no imóvel pertencentes aos indiciados o que levou apreensão dos entorpecentes e detenção dos pacientes.

Ressalte-se os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o legislador muito claramente limitou o contraditório previsto no art. 282, § 3.º, do Código de Processo Penal às medidas cautelares diversas da prisão preventiva, já que esta última, por natureza, possui em todo e qualquer caso caráter emergencial
,
não há que se falar, nesse momento, de violação do contraditório e ampla defesa.

Não há falar em contraditório e ampla defesa em sede de inquérito policial, tendo em vista sua natureza inquisitorial
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FASE INQUISITORIAL. PERÍCIAS TÉCNICAS. ACOMPANHAMENTO DO ACUSADO. DESAUTORIZADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. TRANCAMENTO PROVISÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR POR FALTA DE CONTRADITÓRIO. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. Requereu o paciente, em causa própria, o trancamento provisório do IPM, até que sejam executadas as perícias solicitadas. Não há ilicitude pela ausência de acompanhamento do indiciado nas perícias, por se tratar de procedimento meramente investigatório. Todos os atos praticados no interregno do Inquérito Policial Militar são considerados como informativos e deverão ser posteriormente confirmados. As provas documentais recolhidas nessa fase são produzidas unilateralmente e deverão ser conhecidas pelos interessados na fase judicial, quando do exercício da ampla defesa e do contraditório. Ali se convalescerá quaisquer irregularidades que possam ter sido praticadas no inquérito. Ausência de ato ilegal do encarregado do IPM que possa macular a lisura das investigações em andamento ou trazer prejuízo ao indiciado. A impetração de habeas corpus para o encerramento prematuro de IPM é medida excepcional que somente pode ser admitida quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. O impetrante não logrou êxito em demonstrar constrangimento ilegal ou prejuízo, não se constatando qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justificasse minimamente o trancamento da inquisa. Situação de excepcionalidade, não configurada. Ordem denegada por falta de amparo legal. Decisão unânime.

(STM - HABEAS CORPUS: 0000107-61.2017.7.00.0000, Relator: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data de Publicação: 03/07/2017)

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que os pacientes preenchem os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que,
conheço parcialmente
e na parte conhecida,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
19
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024